Tribunal: TCU
Processo: 005.583/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3726/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da análise de ato de concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Otacílio Maurício Damasceno em favor da Sra. Maria Cezartina de Lima. Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; Considerando que o ato ora em comento foi disponibilizado a este Tribunal em 22/10/2009 (peça 6, p. 1), tendo seu registro tácito se dado em 22/10/2014, ou seja, há mais de 10 anos, não sendo possível sua revisão de ofício; e Considerando, por fim, que, em consulta aos sistemas informatizados disponíveis, constatou-se que a beneficiária faleceu em 2024, deixando o ato em análise de produzir qualquer efeito financeiro desde então. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, promovendo-se, em seguida, o arquivamento deste processo, de acordo como os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.583/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Cezartina de Lima (XXX.536.784-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Natal/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.